Tribunal: TJDFT
Processo: 0000315-51.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Classe: AP – Apelação Cível Autos no 0000315-51.2013.8.07.0018 Apelante: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Apelados: Maxclean Comércio, Serviço, Importação e Exportação Ltda Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (fls. 2-8, Id. 8780391) e pela sociedade empresária Maxclean Comércio, Serviço, Importação e Exportação Ltda (fls. 1-14, Id. 8780347) contra a sentença (fls. 1-8, Id. 8780340) proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 2.381/1999 e julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial no 4/2000. Por meio do acórdão n° 842084 (fls. 1-16, Id. 8780130), a Egrégia 3a Turma Cível negou provimento a ambos os recursos. O Ministério Público, ao se manifestar a respeito do referido acórdão, requereu a suspensão do curso processual até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2012.00.2.014961-6/DF, o que foi deferido (fls. 1-8, Id. 8780547). Decorrida a marcha processual, o então Relator, Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, determinou (fl. 1, Id. 8780538) a suspensão do curso processual até o julgamento do Recurso Extraordinário no 851.421/DF. Os autos do processo foram remetidos para digitalização em 29 de março de 2019 (fl. 1, Id. 8780571). Em seguida, a zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível certificou a correspondência entre os autos eletrônicos e os físicos (fl. 1, Id. 8782190). Diante desse cenário, aguarde-se o julgamento do Recurso Extraordinário n° 851.421/DF (tema no 817) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Brasília–DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator